Tribunal: TJBA
Processo: 8044313-89.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8044313-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: REGINA LUCIA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA APOSENTADORIA. TÍTULO JUDICIAL QUE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL AO VENCIMENTO BÁSICO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PARCELAS REFLEXAS. DIFERENÇAS. CABIMENTO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF. ADPF 250/DF E RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.

1.

Trata-se de cumprimento individual de obrigação de fazer imposta em mandado de segurança coletivo de n. 8016794-81.2019.8.05.0000, requerido por por
REGINA LUCIA DOS SANTOS LIMA
em desfavor do
ESTADO DA BAHIA
, que não implementou, em seus proventos de inatividade, o piso nacional do magistério.

2. Cabe destacar que na sessão de julgamento ocorrida no dia 10 de agosto de 2023, essa Egrégia Corte de Justiça, ao julgar o recurso de agravo interno nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, fixou entendimento pela inaplicabilidade da ordem de suspensão definida no Tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, para as demandas individuais que versem acerca da pretensão de efetivar a obrigação de fazer.

3. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ativa. Desnecessidade de filiação à Associação Impetrante.

4. A parte exequente colacionou no ID 50131621 a comprovação de concessão da sua aposentadoria foi efetivada com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 combinado com os artigos 2º e 5º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

5. Incumbe salientar que o Superior Tribunal possui posicionamento expresso acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada decorrente de
mandamus
coletivo para todos os integrantes da categoria defendida pela Associação, sendo indiferente a filiação, desde que o título judicial coletivo não tenha estabelecido, expressamente, limites subjetivos.

6. Verifica-se que o título judicial exequendo afastou a pretensão de limitação subjetiva do título judicial coletivo.

7. Detecta-se que a parte exequente colacionou no ID 50131621 a comprovação de concessão da sua aposentadoria foi efetivada com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 combinado com os artigos 2º e 5º da Emenda Constitucional nº 47/2005. A Emenda Constitucional nº 41/2003, malgrado tenha mitigado a aplicabilidade do direito à integralidade e paridade como regra geral atinente aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, ressalvou o direito aos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 (data da publicação da referida Emenda Constitucional), à percepção de proventos integrais.

8. Impende pontuar que o título exequendo não determinou a inclusão de parcela nova aos proventos da servidora, mas tão somente a adequação do vencimento/subsídio ao respectivo valor do piso nacional vigente. Exequente que comprovou, mediante contracheque atual, de recebimento de
vencimento incorp
em valor inferior ao piso nacional.

9. Por outro lado, resta inequívoca a necessidade de ajuste do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte acerca da temática em apreço, a inviabilizar o acolhimento da pretensão de percepção das eventuais diferenças por folha suplementar, impondo a submissão ao regime de precatórios na esteira do entendimento da Suprema Corte no bojo da ADPF 250.

10. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044313-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como exequente REGINA LUCIA DOS SANTOS LIMA e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
ACOHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃ
O ao cumprimento de
sentença
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.